Tribunal: TJPA
Processo: 0011704-72.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011704-57.2007.8.14.0301
APELANTE: R . B . ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011704-57.2007.8.14.0301
opostos por
R . B . ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP
contra o Acórdão (ID. Num. 3505194 - Pág. 1 a 8) que conheceu, mas negou-lhe provimento ao recurso.

Depreende-se da inicial (ID 2426726 Pag. 16) que a requerente é instituída sob a forma de sociedade empresária limitada (LTDA), e, nessa condição, presta serviços contábeis e tributários. Informou na peça inaugural que, vem sofrendo tributação excessiva e incompatível com a sua atividade, tendo pago, ao Município de Belém, a título de ISS, valores absolutamente indevidos.

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 979126 - Pág. 1 a 23), afirmando ser necessário a reforma da decisão, haja vista a agravada não ter comprovado efetivamente a sua condição de beneficiária da pensão, isto é ser companheira do pensionista à época do óbito. (prova inequívoca).

O pedido inicial foi julgado improcedente (ID. Num. 2426743).

Inconformado interpôs recurso de apelação (ID Num. 2426747), aduzindo que não se aplica sobre o caso em tela os dispositivos da Lei Municipal nº 9.330/2017, tendo em vista que constituiria em aplicação retroativa de norma instituidora de regra tributária mais prejudicial à Recorrente, em dissonância com art. 106 do CTN, já que o período de cobrança impugnado é de 2002 a 2017.

E mais, que a decisão se apresenta contraditória, na medida que, reconheceu a supremacia e validade do Decreto-Lei n.º 406/1968, bem como a validade da Lei Municipal n.º 7.056/77, a qual não impunha como requisito de constituição empresária para benefício, a constituição na forma de “sociedade simples”, para os beneficiários do regime especial de tributação do ISS, e ainda, entendeu por julgar improcedentes os pedidos da Autora, sob a aplicação dos dispositivos introduzidos pela Lei n.º 9.330/17.

Em sede de contrarrazões o Município de Belém argumenta que, o juízo a quo deixou de reconhecer o direito de recolhimento do tributo mediante renda per capita, não por que aplicou lei nova, mas sim, por que a empresa não preenche os requisitos de empresa uniprofissional, de modo que deve ser cobrada de acordo com a renda mensal da empresa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo. (ID. Num. 2556882).

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão hostilizada (ID. Num. 2600961).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento (ID. Num. 3505194), nos seguintes termos assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68. SERVIÇOS CONTABEIS. SOCIEDADE CONSTITUIDA SOB A FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMINENTEMENTE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. REQUISITOS PARA GARANTIR O DIREITO AO BENEFÍCIO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A apelada manejou ação visando revisão de cobrança c/c com pedido de repetição de indébito tributário, sobre os valores pagos a maior a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN. Desta forma, a discussão gira em torno da legalidade da cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN com alíquota incidente sobre o faturamento da sociedade apelada.

II - No caso, a decisão objurgada harmoniza-se com a orientação traçada pelo STJ, cujo entendimento é no sentido de que, para as sociedades antiprofissionais terem direito ao benefício entabulado no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, deve, necessariamente, prestar serviço de forma uniprofissional, hipótese que não se coaduna com o regime da sociedade limitada, dado o caráter empresarial de que se reveste este tipo social.

III – Recurso conhecido e desprovido.”

Inconformada a empresa autora, opôs embargos de declaração (ID. Num. 3581647), alegando a ocorrência de omissão no julgado, devido a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 9.330/2017.

Concluiu requerendo que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos.

Por outro lado, o Município de Belém ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (ID. Num. 3801924), aduzindo que o recurso não merece acolhimento, vez que tenta apenas rediscutir o julgado.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Analisando os autos, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, pois visam unicamente a rediscussão do julgado, tentando mais uma vez convencer de que seus argumentos devem ser acolhidos.

Ressalto que, o recurso de embargos de declaração não se mostra cabível para tal intento, pois visam unicamente integrar o julgado.

Sendo assim, entendo que descabe a alegação de omissão, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020